Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-27.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000455-27.2023.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITANHEM

Advogado(s)
:
VALDEY FERREIRA DA SILVA

APELADO: VANDERLUCIA HERINGER DA CUNHA

Advogado(s)
:
KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI COMPLEMENTAR Nº 06/2005 DO MUNICÍPIO DE ITANHÉM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO SUBJETIVO. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Itanhém em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal, para determinar a implantação do adicional por tempo de serviço (quinquênio) no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico e condenar o ente público ao pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão.

2. As questões controvertidas consistem em analisar: a) a ocorrência da prescrição do fundo de direito; b) a legalidade da implementação do adicional por tempo de serviço frente aos limites de despesa com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000); e c) a aplicabilidade da suspensão da contagem de tempo de serviço, prevista na Lei Complementar Federal nº 173/2020, ao caso concreto.

III. Razões de decidir.

3. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, em que a violação do direito se renova mês a mês, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O direito ao adicional por tempo de serviço, previsto em lei municipal, constitui direito subjetivo do servidor, sendo sua concessão ato vinculado da Administração Pública, uma vez preenchidos os requisitos legais. A alegação de violação aos limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui óbice ao reconhecimento do direito, uma vez que as despesas decorrentes de decisão judicial são ressalvadas pela própria lei, conforme entendimento consolidado no Tema 1075 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A suspensão da contagem do tempo de serviço para aquisição de vantagens pecuniárias, determinada pelo art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, abrangeu o período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Tal suspensão, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1137), não afeta o direito adquirido aos quinquênios completados antes do início de sua vigência, nem impede a retomada da contagem após o seu término. A sentença recorrida já considerou a legislação aplicável ao calcular o direito da servidora.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
: "1. Em ações que visam à implementação de adicional por tempo de serviço, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, não atingindo o fundo de direito. 2. Os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem a concessão de vantagens pecuniárias decorrentes de direito subjetivo do servidor público, amparado em lei e preenchidos os requisitos, notadamente quando a despesa decorre de cumprimento de decisão judicial, conforme exceção prevista no art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000 e tese firmada no Tema 1075 do STJ. 3. A suspensão da contagem de tempo para fins de vantagens pecuniárias, nos termos do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, é constitucional e deve ser observada, não afetando, contudo, os direitos adquiridos antes de sua vigência ou a contagem de tempo posterior ao período de suspensão."

________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e art. 37, XV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º e 3º; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 19, § 1º, IV, e art. 22; Lei Complementar Federal nº 173/2020, art. 8º, IX; Lei Complementar Municipal nº 06/2005, art. 79; Código de Processo Civil, art. 355, I, e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.878.849/TO (Tema 1075); Supremo Tribunal Federal, Tema 1137 de Repercussão Geral; TJTO, Apelação Cível, 0005274-45.2020.8.27.2740, Rel. Eurípedes do Carmo Lamounier, 4ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 23/02/2022; TJ-BA - APL: 00001197020148050190, Relator.: Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2017; TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08012365920258205105, Relator.: João Afonso Morais Pordeus, Data de Julgamento: 02/12/2025, 1ª Turma Recursal.

Sala das Sessões (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03